Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-31.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Alegação de contratação dos serviços da autora para montagem de silo graneleiro e inadimplência da ré. Serviço contratado pela ré (Associação dos Produtores Rurais de Lourdes) com terceira (BKR Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda.), ora denunciada, e que terceirizou a montagem, contratando os serviços da autora.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Alegação de contratação dos serviços da autora para montagem de silo graneleiro e inadimplência da ré. Serviço contratado pela ré (Associação dos Produtores Rurais de Lourdes) com terceira (BKR Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda.), ora denunciada, e que terceirizou a montagem, contratando os serviços da autora. Documentos que apontam pagamento realizado pela empresa contratada em favor da requerente. Ausência, porém, de comprovação da existência de negócio jurídico válido entre a autora e a Associação a amparar a emissão de notas fiscais de serviços. Inutilidade da produção de outras provas diante da precariedade dos elementos exibidos pela apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
A operação noticiada é complexa, contudo, há elementos suficientes a corroborar que a autora foi contratada pela empresa BKR para montagem de equipamentos na propriedade da Associação dos Produtores Rurais de Lourdes. Anote-se, ainda, a juntada de documentos comprovando repasses bancários da BKR à requerente durante o período da montagem da unidade graneleira, não havendo, por outro lado, qualquer notícia de inadimplemento por parte da contratante (Associação) à denunciada; pelo contrário, foi reproduzido o termo de quitação contratual na petição colacionada às fls. 189, não controvertido pela autora.
Consoante se vê, o cenário descrito, aliado à inexistência de contrato firmado entre a autora e a Associação a justificar a emissão das notas fiscais, induz mesmo à improcedência da ação.
Cumpre observar que, em face precariedade dos elementos apresentados pela autora na tentativa de comprovar a contratação direta dos serviços pela Associação, desabonada pela prova produzida pela parte adversa, não se vislumbra qualquer utilidade na produção de prova testemunhal ou pericial na hipótese. Como observado pelo MM. Juiz de Direito, "Inviável comprovar a divisão de obrigações em operação complexa, como esta, por meio de provas orais. Ademais, a parte autora sequer informa como a prova oral seria relevante para o deslinde da questão. Requer 'perícia contábil' para comprovar que as notas fiscais não foram pagas pela requerida. Todavia, não cabe perícia em tal caso" (fl. 211).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001543-31.2017.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante EWA
COMÉRCIO DE EDTRUTURAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME,
são apelados INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS
LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE LOURDES e
FRANKLIN QUERINO DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001543-31.2017.8.26.0097 -Voto no 44503
2
COMARCA: Buritama - 1a Vara - Juiz Marcilio Moreira de Castro
APTE. : Ewa Comércio de Estruturas Metálicas e Equipamentos Ltda. ME
APDOS. : Associação dos Produtores Rurais de Lourdes e outro
INTERS : BKR Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda.
VOTO No 44.503
EMENTA: Prestação de serviços. Ação de cobrança.
Sentença de improcedência. Alegação de contratação
dos serviços da autora para montagem de silo
graneleiro e inadimplência da ré. Serviço contratado
pela ré (Associação dos Produtores Rurais de
Lourdes) com terceira (BKR Indústria e Comércio de
Produtos Metalúrgicos Ltda.), ora denunciada, e que
terceirizou a montagem, contratando os serviços da
autora.
Documentos
que
apontam
pagamento
realizado pela empresa contratada em favor da
requerente. Ausência, porém, de comprovação da
existência de negócio jurídico válido entre a autora e
a Associação a amparar a emissão de notas fiscais de
serviços. Inutilidade da produção de outras provas
diante da precariedade dos elementos exibidos pela
apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação.
A operação noticiada é complexa, contudo, há elementos
suficientes a corroborar que a autora foi contratada pela
empresa BKR para montagem de equipamentos na propriedade
da Associação dos Produtores Rurais de Lourdes. Anote-se,
ainda, a juntada de documentos comprovando repasses
bancários da BKR à requerente durante o período da montagem
da unidade graneleira, não havendo, por outro lado, qualquer
notícia de inadimplemento por parte da contratante (Associação)
à denunciada; pelo contrário, foi reproduzido o termo de
quitação contratual na petição colacionada às fls. 189, não
controvertido pela autora.
Consoante se vê, o cenário descrito, aliado à inexistência de
contrato firmado entre a autora e a Associação a justificar a
emissão das notas fiscais, induz mesmo à improcedência da
ação.
Cumpre observar que, em face precariedade dos elementos
apresentados pela autora na tentativa de comprovar a
contratação direta dos serviços pela Associação, desabonada
pela prova produzida pela parte adversa, não se vislumbra
qualquer utilidade na produção de prova testemunhal ou pericial
na hipótese. Como observado pelo MM. Juiz de Direito,
“Inviável comprovar a divisão de obrigações em operação
complexa, como esta, por meio de provas orais. Ademais, a parte
autora sequer informa como a prova oral seria relevante para o
deslinde da questão. Requer 'perícia contábil' para comprovar
que as notas fiscais não foram pagas pela requerida. Todavia,
não cabe perícia em tal caso” (fl. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001543-31.2017.8.26.0097 -Voto no 44503
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
210/212 que julgou improcedente a ação de cobrança, arcando a autora com as custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Diz a apelante que o Juízo a quo incorreu em erro ao concluir
pela desnecessidade de produção de provas, resultando em cerceamento de defesa.
No mais, sustenta que houve equívoco na improcedência do pedido, fundada na
ausência de contrato escrito diante de tantas outras provas juntadas aos autos. Invoca
tradição comercial adotada no interior, anotando que os contratos são firmados
verbalmente. Alega que a emissão de notas fiscais pelo presidente da apelada
corrobora a ausência de pagamento. Relata que a montagem da unidade de
recebimento de grãos foi registrada por meio das fotografias trazidas aos autos.
Acrescenta que cabia à apelada exibir os comprovantes de pagamento. Busca, por
fim, o provimento do recurso, bem como o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões,
os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que a autora se diz credora da ré na quantia
de R$ 58.413,00, referente a serviços de montagem de silo graneleiro, especificados
nas notas fiscais colacionadas às fls. 13/16.
A requerida, por sua vez, afirma que a requerente é credora da
empresa BKR Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda., responsável
pela entrega dos equipamentos montados até setembro de 2015, anotando que há
previsão expressa da terceirização da montagem à empresa Ewa Comércio de
Estruturas Metálicas e Equipamentos Ltda., fato corroborado pelo “Contrato para
Aquisição de Equipamentos”, colacionado às fls. 102/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001543-31.2017.8.26.0097 -Voto no 44503
4
A empresa BKR Indústria e Comércio de Produtos
Metalúrgicos Ltda. foi denunciada à lide, apresentando contestação às fls. 141/145.
Reconheceu que contratou a autora para prestar serviços de montagem no valor de
R$ 41.518,00, o qual restou integralmente pago por meio de transferências bancárias,
não havendo qualquer valor pendente em relação a tal obra.
De fato, o extrato bancário colacionado às fls. 150/161
corrobora a alegação que foram efetivadas diversas transferências pela denunciada
em favor da autora, totalizando R$ 41.518,00.
A Associação dos Produtores Rurais de Lourdes, por sua vez,
apresentou documentos que corroboram pagamentos de valores à litisdenunciada (fls.
188/208).
Consoante se vê, a operação noticiada é complexa, contudo, há
elementos suficientes a corroborar que a autora foi contratada pela empresa BKR
para montagem de equipamentos na propriedade da Associação dos Produtores
Rurais de Lourdes. Anote-se, ainda, a juntada de documentos comprovando repasses
bancários da BKR à requerente durante o período da montagem da unidade
graneleira, não havendo, por outro lado, qualquer notícia de inadimplemento por
parte da contratante (Associação) à denunciada; pelo contrário, foi reproduzido o
termo de quitação contratual na petição colacionada às fls. 189, não controvertido
pela autora.
Ainda, diz a apelante que as notas fiscais teriam sido emitidas
pelo presidente da apelada, todavia, foram lançadas pela própria autora (fls. 13/16 e
218).
Consoante se vê, o cenário descrito, aliado à inexistência de
contrato firmado entre a autora e a Associação a justificar a emissão das notas fiscais,
induz mesmo à improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001543-31.2017.8.26.0097 -Voto no 44503
5
Cumpre observar que, em face precariedade dos elementos
apresentados pela autora na tentativa de comprovar a contatação direta dos serviços
pela Associação, desabonada pela prova produzida pela parte adversa, não se
vislumbra qualquer utilidade na produção de prova testemunhal ou pericial na
hipótese. Como observado pelo MM. Juiz de Direito, “Inviável comprovar a divisão
de obrigações em operação complexa, como esta, por meio de provas orais.
Ademais, a parte autora sequer informa como a prova oral seria relevante para o
deslinde da questão. Requer 'perícia contábil' para comprar que as notas fiscais não
foram pagas pela requerida. Todavia, não cabe perícia em tal caso” (fl. 211).
Nestes termos, a sentença conferiu correta solução à lide,
merecendo mantida. Cabe aumento da verba honorária, por força do art. 85, § 11, do
CPC, restando acomodada em 12% sobre o valor da causa.
Por fim, é cediço que o recurso de apelação não se presta a
questionar dispositivos legais ou constitucionais, mas sim combater a decisão de
primeiro grau, nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator